Tribunal: TJSP
Processo: 1002798-69.2019.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Hidrojatista - Recurso do AUTOR - Preliminar de cerceamento de defesa - Reabertura da fase instrutória - Desnecessidade - Cabe ao juiz o deferimento das provas úteis ao deslinde do feito - No mérito, pleiteia a inversão completa do julgado - Fundamento do pedido de reforma calcado na presença de TODOS os requisitos para a concessão do auxílio-acidente -

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Hidrojatista - Recurso do AUTOR - Preliminar de cerceamento de defesa - Reabertura da fase instrutória - Desnecessidade - Cabe ao juiz o deferimento das provas úteis ao deslinde do feito - No mérito, pleiteia a inversão completa do julgado - Fundamento do pedido de reforma calcado na presença de TODOS os requisitos para a concessão do auxílio-acidente - Acidente típico - Lesão no 5o quirodáctilo direito - Incapacidade parcial e permanente não comprovada - Indenização infortunística indevida - Improcedência mantida - RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.